Tribunal: TJDFT
Processo: 0745747-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS GENITORES DA FILHA BENEFICIÁRIA DO SERVIÇO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO GENITOR SEM QUE HAJA INTEGRAÇÃO PRÉVIA AO PROCESSO. INVIÁVEL.
1. Embora os pais possuam o dever conjunto do sustento e educação dos seus filhos, inviável a inclusão do genitor na relação jurídica processual, por compromisso não assumido contratualmente por ele, que não foi integrado desde o início ao processo e sem comprovação de que são casados ou que tenham alguma relação conjugal. Precedente desta 2a Turma Cível mantido pelo AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.